Tribunal: CARF
Processo: 15504.005290/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005290/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CARLOS DUTRA DE MOURA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
RESTITUIÇÃO APURADA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DETERMINAÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física apurado na
declaração de rendimentos será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração, por expressa
determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005290/2010-64
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005290/2010-64

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 51 e ss).
Pois bem. LUIZ CARLOS DUTRA DE MOURA LIMA, CPF xxx, recorre do ato
do Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte, fls. 17 a 19, que lhe indeferiu a restituição
do imposto de renda pago sobre os valores recebidos em atraso em razão da diferença de
11,98%, advinda da conversão de seus vencimentos em URV. No despacho, a autoridade aduz
que “inexistindo dispositivo legal que trate especificamente de isenção dos valores adquiridos
pelo contribuinte, a não incidência do Imposto de Renda somente seria justificável se restasse
comprovada sua natureza indenizatória, o que não é o caso.” Cita decisão do STJ (AgRg no
RECURSO ESPECIAL N° 1.202.315 - MA 2010/0122503-4):
"Com efeito, “Este Tribunal Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que os
valores recebidos a título de diferenças no cálculo da URV possuem natureza salarial e
estão sujeitas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária" (RMS 27.340/RS,
Rei. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/9/10).
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
TRIBUTÁRIO
-
DIFERENÇAS
ORIUNDAS
DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EM URV- VERBA
PAGA EM ATRASO - ÍNDICE DE 11,98% NATUREZA REMUNERATÓRIA -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
PRECEDENTES - SÚMULA 83/STJ.
É entendimento assente nesta Corte, que os valores recebidos em atraso pelos servidores
públicos em razão da diferença de 11,98%, advinda da conversão de seus vencimentos
em URV, possui natureza remuneratória, sendo devida a incidência de Imposto de
Renda e de Contribuição Previdenciária. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
1.281.129/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe l°/7/10.)"
Cientificado em 12/12/2011 (Aviso de Recebimento à fl. 21), o interessado, em
02/01/2012, apresenta a petição de fls. 24 a 26, instruída com os documentos de fls. 27 a 46, na
qual alega, em síntese, que:
O contribuinte, que é Funcionário Público Federal lotado no Tribunal Regional de
Minas Gerais, recebeu as instruções anexas para DIRPF Retificadora referente aos anos
calendários de 2005, 2007 e 2008, em razão de decisão judicial do Plenário do
TRE/MG, em sessão de 25 de agosto de 2010 (Processo Administrativo n° 216 do
TREMG), reconhecendo a natureza indenizatória do pagamento de juros moratórios
sobre os 11,98% (diferença decorrente da conversão da URV).
(...) conforme Processo-STF n° 323.536, Rei. Min. Carmem Lúcia, sessão
administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de n° 216, foi decidido
que o pagamento de juros moratórios sobre as diferenças relativas às perdas decorrentes
da conversão da Unidade Real de Valor (URV) são de natureza indenizatória, não
sofrendo a incidência de imposto de renda.
(...)
Vê-se, portanto, que o Tribunal comunicou à Receita Federal as alterações, a título de
juros de mora, mudando a classificação tributária, não podendo, por esta razão indeferir
o pedido, sob pena de tratamento desigual com colegas que já receberam a restituição.
O conteúdo decisório do indeferimento não pode persistir, pois se fundamentou em
valores recebidos em atraso em razão da diferença de 11,98%, advinda da conversão de
seus vencimentos em URV, que teriam natureza salarial ou remuneratória. Entretanto,
este não é o caso, como demonstrado acima e pelos contracheques de novembro e
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005290/2010-64

dezembro de 2005, tratando-se, na verdade, de juros moratórios sobre os 11.98%
decorrente da conversão em URV, sobre os quais não incide imposto.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 51 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE URV.
Os juros de mora sobre URV têm natureza salarial e sobre eles incide imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Resumidamente, entendeu a DRJ que, de acordo como o parágrafo único da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, são também classificados como rendimentos de trabalho
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações. Nesse sentido, as parcelas recebidas pelo interessado, sejam elas provenientes de
URV ou juros de mora sobre URV, teriam natureza eminentemente salarial e estariam incluídas
no campo de incidência do imposto de renda.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação e elaborando, ao final,
os seguintes pedidos:
a.
[...] Por certo, os juros de mora não decorrem de uma reclamação trabalhista, mas sim de
decisão administrativa conforme Processo- STF no 323.536, Rel. Min. Carmem Lúcia,
sessão administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de no 216, em que
foi decidido que o pagamento de juros de moratórios sobre as diferenças relativas às
perdas decorrentes da conversão da Unidade Real de Valor (URV) são de natureza
indenizatória, não sofrendo a incidência de imposto de renda, que, também, foi objeto de
decisão administrativa, de 25/08/2009, pela Corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais, da lavra do relator Juiz Benjamin Rabello, fixando a natureza jurídica
indenizatória dos juros de mora e descabimento da incidência do imposto de renda sobre
tais verbas, resultando daí a alteração dos informes anuais pela fonte pagadora, dando nova
classificação tributária dos juros, passando-os para rendimentos isentos e não tributáveis,
que se encontra na exceção prevista no inciso XIV, do art. 55, do Decreto no 3.000/99,
devendo a restituição do indébito ser feita pela taxa SELIC.
b. Ante o exposto, requer a procedência do recurso, para ver deferido o seu pedido de
restituição do indébito pela taxa SELIC, bem como, da quantia de R$539,85, (fls. 3 e 12),
recolhida, em 11/06/2008, por meio de DARF, em face da nova classificação tributária.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005290/2010-64

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, a
controvérsia instaurada diz respeito ao indeferimento do pedido de restituição do imposto de
renda pago sobre os valores recebidos em atraso em razão da diferença de 11,98%, advinda da
conversão de seus vencimentos em URV.
No despacho, a autoridade aduz que “inexistindo dispositivo legal que trate
especificamente de isenção dos valores adquiridos pelo contribuinte, a não incidência do Imposto
de Renda somente seria justificável se restasse comprovada sua natureza indenizatória, o que não
é o caso.”
A DRJ entendeu que, de acordo como o parágrafo único da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, são também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros
de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações. Nesse
sentido, as parcelas recebidas pelo interessado, sejam elas provenientes de URV ou juros de
mora sobre URV, teriam natureza eminentemente salarial e estariam incluídas no campo de
incidência do imposto de renda.
O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória (e-fls. 58 e ss).
Pois bem. Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no
sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O caso dos autos diz respeito aos valores recebidos a título de juros de mora sobre
os 11,98% (diferença decorrente da conversão da URV) decorrentes de decisão administrativa
conforme Processo - STF no 323.536, Rel. Min. Carmem Lúcia, na qual, em sessão
administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de no 216, motivo pelo qual,
entendo que a mesma ratio decidendi deve ser adotada.
Para além do exposto, o valor da restituição do imposto de renda da pessoa física
apurado na declaração de rendimentos será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega tempestiva da declaração.
Nesse sentido, deve ser observado os mandamentos previstos na Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, sendo oportuno destacar os seguintes
dispositivos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005290/2010-64

II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na GFIP;
ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos
incisos I e II do art. 96.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada
disponibilizada a quantia ao sujeito passivo:
I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no mês
em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de pagamento; e
II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
(...)
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será observado
como termo inicial da incidência no caso de:
I - pagamento indevido ou a maior, o mês subsequente ao do pagamento;
II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa
física, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
tempestiva da referida declaração;
(...)
Nesse sentido, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
11,98% (diferença decorrente da conversão da URV), bem como o fato de que, consta
expressamente nos autos que ocorreu o recolhimento do imposto de renda à época, deve ser
determinada a restituição do imposto, nos termos em que pleiteado pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original